Tribunal: TJDFT
Processo: 0732646-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. EXAMES. ENEM. ENCCEJA. APROVAÇÃO. BENEFÍCIO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. STJ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por apenado em regime fechado, que pleiteia a homologação de remição de pena em razão da aprovação nas cinco áreas de conhecimento do ENEM 2024, após já ter sido beneficiado por remição decorrente de aprovação no ENCCEJA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de cumulação da remição de pena por aprovação no ENCCEJA e no ENEM, sem configuração de bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126, autoriza a remição de pena por estudo para apenados em regime fechado ou semiaberto, como forma de ressocialização.
4. A Súmula STJ no 341 reconhece que a frequência a curso de ensino formal é causa legítima de remição de pena, equiparando o estudo ao trabalho para fins de execução penal.
5. A Resolução CNJ no 391/2021 regulamenta a remição por aprovação no ENEM, mesmo para apenados que estudam de forma autônoma, estabelecendo critérios objetivos de cálculo com base na carga horária legalmente definida.
6. Os exames ENCCEJA e ENEM possuem finalidades distintas: o primeiro certifica competências do Ensino Fundamental e do Ensino Médio; o segundo, conforme a LDB, tem como escopo o acesso ao Ensino Superior, o que os caracteriza como fatos geradores autônomos para fins de remição.
7. O STJ vem consolidando o entendimento quanto à possibilidade de cumulação de remição por aprovação nos dois exames, afastando a tese de bis in idem, diante da diversidade de objetivos e graus de exigência dos certames.
8. A interpretação que admite a remição cumulativa por aprovação no ENEM e no ENCCEJA está alinhada aos princípios da execução penal, especialmente por promover a educação como instrumento de reintegração social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A aprovação no ENEM, obtida por estudo autônomo, é causa legítima de remição de pena, nos termos da Resolução CNJ no 391/2021.2. É possível a cumulação da remição de pena por aprovação no ENCCEJA e no ENEM, por se tratar de exames com objetivos educacionais distintos e fatos geradores autônomos. 3. A remição cumulativa por estudo está em conformidade com os princípios da execução penal e da ressocialização do apenado.”